Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719494-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO BORGES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO BORGES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de inclusão da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB no polo passivo da demanda, ao fundamento de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para julgar ações que envolvam sociedades de economia mista, nos termos do artigo 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008. O agravante sustenta, em síntese, que o acidente que ensejou a demanda decorreu da ausência de sinalização e segurança em vala a céu aberto existente em via pública, e que tanto o Distrito Federal quanto o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, já incluído no polo passivo, imputaram a responsabilidade pela manutenção da estrutura à CAESB, razão pela qual requereu sua inclusão no feito. Defende que a negativa da inclusão da sociedade de economia mista contraria a jurisprudência deste Tribunal, citando o IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000, que teria reconhecido a possibilidade de julgamento pela Vara da Fazenda Pública de ações em que haja litisconsórcio entre o Distrito Federal e sociedades de economia mista. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento deste agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente inclusão da CAESB como litisconsorte passivo na demanda originária. Em decisão desta relatoria (ID 71942918), foi indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo. Em consulta aos autos do processo eletrônico que tramita em primeira instância, observei que foi proferida sentença ID 239684560, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Resta configurada, neste sentido, a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista o julgamento do mérito da demanda originária. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator